Tribunal: TJES
Processo: 5008268-56.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008268-56.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CESAR AUGUSTO MATTOS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5008268-56.2024.8.08.0021

ORIGEM:
Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
CESAR AUGUSTO MATTOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER: RELIGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA TUTELA DE URGÊNCIA c/c INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, ajuizada por CESAR AUGUSTO MATTOS em face de EDP Espirito Santo Distribuição de Energia SA, em síntese narra o Recorrido que solicitou a recorrente na data de 26/07/2024 o agendamento de desligação temporário do fornecimento de energia, para realização de serviço de manutenção de serviço no padrão de energia, a qual colacionou nos autos vários números de protocolo de atendimento, sendo estes citados pelo juízo sentenciante, passa a

incontroversa da suspensão do serviço no dia 11/08/2024, quando o recorrido ao se ausentar

da casa, foi surpreendido ao retornar que o medidor havia sido retirado da sua residência, a qual buscou informação com a requerente sobre o determinado fato, porém sem êxito, sendo reestabelecida o serviço de energia elétrica após decisão judicial, sendo certo que a interrupção dos serviços ocorreu indevidamente, o recorrente apresentou defesa genérica, a qual mencionou no pedido o reconhecimento da validade do TOI, não constando nos autos tal documento.

(2).
A sentença proferida pelo juízo a quo
JULGOU PROCEDENTE
em parte o pleito autoral, e estendo seu alcance, nesta oportunidade,

para determinar que a ré proceda com a retificação da titularidade da instalação, para

que conste o nome do autor.

Condeno ainda a ré ao pagamento ao autor pelos danos morais sofridos, no valor de

R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescido o valor de juros de mora desde a citação de acordo com a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil, no período compreendido entre a citação e até a presente data, sendo que a partir do arbitramento a quantia deverá ser atualizada pela taxa SELIC (taxa que engloba juros e correção).

(3). Em tempo, o Requerido, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, alegando ausência de danos morais e regularidade do procedimento de averiguação-TOI. Por sua vez, o Requerente, ora Recorrido, apresentaram contrarrazões ao recurso inominado, pugnando pela manutenção do ato sentencial na forma imposta pelo juízo a quo.

(4).

Conforme bem observado pelo Juízo de origem, a recorrente não demostrou provas que ateste a ausência de falha na prestação de serviço, tudo a denotar a abusividade da conduta da concessionária. Dessa forma, irretocável o
decisum
recorrido no que se refere aos danos morais, sendo o
quantum
definido adequado ao caso concreto, respeitando os critérios aplicáveis ao arbitramento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente levando em consideração as circunstâncias do caso concreto (tratando-se de serviço essencial ao cotidiano), não merecendo reparos a sentença ora vergastada.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (artigo 55 da Lei nº 9.099/95).

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)